Tribunal: TJMT
Processo: 1006632-33.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006632-33.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CARLA AGULHON VENTURA - CPF: 050.768.079-02 (APELANTE), BRUNA LIANE PELEGRINELLO - CPF: 070.010.859-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006632-33.2020.8.11.0037

APELANTE: ANA CARLA AGULHON VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
– EXCLUSÃO DO SOBRENOME PATERNO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A alteração do sobrenome no Registro Civil somente é admitida em caráter excepcional e em decorrência de justo motivo

(arts. 56, 57 e 58, da Lei n. 6.015/73, e princípio da imutabilidade do nome).

É vedado excluir da certidão de casamento o único elemento distintivo dos membros que descendem do tronco comum da linha paterna, sob pena de haver evidente prejuízo. E não autorizam o deferimento do pedido a mera frustração por não ter adotado essa providência quando contraiu matrimônio e o simples exercício da opção de manter apenas os sobrenomes materno e do atual cônjuge.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006632-33.2020.8.11.0037

APELANTE: ANA CARLA AGULHON VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Retificação de Registro Civil julgada improcedente, sem condenação às custas processuais em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que propôs a demanda com a finalidade de suprimir da sua certidão de casamento o sobrenome paterno (Ventura) e manter o do cônjuge (Gandolfi).

Diz que a alteração não trará prejuízo a terceiros ou à descendência linear da família do seu pai. Ressalta, inclusive, que não há indícios de fraude.

Sustenta que age de boa-fé e visa somente a adequação ao
status
familiar para evitar possíveis inconveniências.

Argui que no caso não incide a preclusão, pois trata-se de direito personalíssimo, passível de ser exercido a qualquer tempo, até mesmo depois da convolação de núpcias.

Busca a modificação do registro de casamento, de
Ana Carla Agulhon Ventura Gandolfi
para
Ana Carla Agulhon Gandolfi
.

Contrarrazões no id. 86072026.

Parecer pelo não provimento (id. 87491455).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006632-33.2020.8.11.0037

APELANTE: ANA CARLA AGULHON VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante sustenta que a exclusão do sobrenome paterno da sua certidão de casamento não trará prejuízo a terceiros ou à descendência linear da família do seu pai, e que inclusive não há indícios de fraude.

Argui que no caso não incide a preclusão, pois trata-se de direito personalíssimo, passível de ser exercido a qualquer tempo, até mesmo depois da convolação de núpcias.

Busca a alteração para
Ana Carla Agulhon Gandolfi
.

Não obstante a regra de imutabilidade do nome civil, é possível a modificação em determinadas situações, como expressamente enunciado nos artigos 56, 57 e 58, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), ou seja, se
existir justificativa plausível e não houver prejuízo.

O sobrenome indica a filiação, relaciona a pessoa à família a que pertence, protege sua identidade e está diretamente ligado ao seu valor moral.

A legislação autoriza a alteração voluntária dos elementos que compõem o nome, mas apenas em hipóteses excepcionais, motivadas, e no prazo de um ano a partir da maioridade.

Nestes autos, não há nenhum equívoco de grafia, nem está configurada situação vexatória ou causadora de constrangimento.

Aliás, o art. 56 da Lei de Registros Públicos admite a modificação do nome, desde que não haja nenhum dano para os apelidos de família. E a apelante pretender excluir exatamente o único elemento distintivo dos membros que descendem do tronco comum da linha paterna. Por conseguinte, o deferimento do pedido geraria evidente prejuízo.

E não servem como fundamento a mera frustração por não ter adotado essa providência quando contraiu matrimônio e o simples exercício da opção de manter somente os sobrenomes materno e do atual cônjuge.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
ACRÉSCIMO DO PATRONÍMICO DO MARIDO. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DO SOBRENOME PATERNO. IMPOSSIBILIDADE. Mostra-se descabida a pretensão de suprimir o sobrenome paterno sob fundamento de que acresceu o sobrenome do marido. Somente é admitida a supressão de sobrenome em casos excepcionais e de forma justificada. Prevalência do princípio da imutabilidade do nome.
Apelação desprovida”.
(Apelação Cível n. 70076876713, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Jorge Luís Dall'Agnol, julgado em 20-06-2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL.
SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. A alteração do nome só pode ser permitida de forma excepcional e justificada. Se o nome não provoca prejuízo, nem expõe a pessoa ao ridículo, não é caso para retificação

(...) RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – AC n. 70077283836, 8a Câmara Cível, relatora Liselena Schifino Robles Ribeiro, DJ de 10/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ART. 56 DA LRP. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE SOBRENOME QUE IDENTIFICA A FAMÍLIA MATERNA.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO RAZOÁVEL. Conforme dispõe o art. 56 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família. Logo, sem maiores digressões quanto às suas razões, não há óbice à inclusão do patronímico paterno ao seu nome. No entanto, o patronímico que pretende o requerente suprimir é o único que designa a linhagem materna, razão pela qual a sua exclusão acabaria por prejudicar a identificação da ancestralidade, o que é vedado pelo próprio art. 56 da LRP, sendo admitido apenas em situações excepcionais e devidamente justificadas.
DERAM PROVIMENTO, ACOLHENDO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível n. 70078660644, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 04-10-2018).

Assim, ausente motivo que justifique a pretensão formulada, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021